Tribunal: TJDFT
Processo: 0722364-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722364-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADO FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: GILBERTO TIAGO NOGUEIRA DESPACHO A r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 14 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora